Tribunal: TJDFT
Processo: 0727430-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DE ALUGUEIS. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA . DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a Decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Indevido o pedido de penhora de alugueis baseado em meros rumores, desprovidos de qualquer demonstração da existência de uma relação locatícia ou de que o devedor seria o suposto locador do bem.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.